Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. MAJORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM MOMENTO POSTERIOR. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ASTREINTES. REQUERIMENTO APRESENTADO NOS AUTOS EM QUE PROCESSADA A EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. PREJUÍZO À CELERIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do agravante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Pedido de majoração da multa por litigância de má-fé afastada pelos mesmos motivos.
2. A prolação de nova decisão pelo juízo de origem, reconhecendo uma das pretensões manifestadas pelo recorrente no agravo de instrumento, afasta a utilidade e necessidade concreta de seu exame pelo órgão colegiado ad quem. Perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Preliminar suscitada de ofício.
3. Não se constatando qualquer tumulto processual ou prejuízo para a resolução célere e em tempo razoável da atividade satisfativa, é plenamente possível que o cumprimento de sentença referente à obrigação principal e à multa cominatória a ela correlata tramite nos mesmos autos em que haviam sido executados os honorários de sucumbência.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido.